Tribunal: TJES
Processo: 5000194-58.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-58.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DOS SANTOS VICENTE
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000194-58.2024.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JAIR DOS SANTOS VICENTE
RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA HABITUAL. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação contra a concessionária de serviço de água, alegando que, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, as faturas apresentaram valores muito superiores ao consumo médio histórico de sua residência.

2. Após reclamação administrativa, a concessionária realizou verificação de possíveis vazamentos e aferição do hidrômetro, não constatando defeitos. No entanto, houve a substituição do hidrômetro e as faturas subsequentes voltaram aos níveis normais de consumo.

3. Por tais motivos, a parte autora requereu a revisão dos valores das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, a abstenção de corte de fornecimento de água e indenização por danos morais.

4. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que interpôs recurso inominado, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de agosto, setembro e outubro de 2023, com eventual recálculo dos valores; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável em razão das supostas cobranças indevidas e da conduta da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, destaca-se que o recurso inominado interposto pela parte autora não é intempestivo, motivo pelo qual anula-se a certidão de intempestividade de ID nº 9536353.

7. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença não merece reforma. A aferição do hidrômetro realizada pela requerida, conforme laudo técnico juntado aos autos, indicou que o equipamento estava em perfeito estado de funcionamento, sem qualquer erro na medição do consumo de água nos meses questionados.

8. A troca preventiva do hidrômetro e a posterior normalização das faturas não configuram, por si só, ilicitude, uma vez que não há prova de que o aumento temporário no consumo decorreu de falha no aparelho. O protocolo administrativo registrado pela parte autora foi adequadamente tratado pela requerida, que diligenciou na verificação técnica e na substituição do equipamento.

9. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, para a configuração de responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se verifica no presente caso. A mera cobrança de valores acima da média não caracteriza dano moral, principalmente quando não há prova de conduta abusiva ou negligente da requerida.

10. Assim, ante à ausência de prática de ato ilícito por parte da ré ou falha na prestação do serviço, o pleito de indenização por danos morais não merece acolhimento. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 927.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)